Tribunal: STF
Processo: RE 82154
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-10
Data de publicação: 1975-10-10

Ementa:
Danos materiais decorrentes de ato ilícito. Atualização de seu valor, em virtude da desvalorização da moeda. Admissibilidade da utilização, para esse fim, dentre outros instrumentos, dos índices de correção monetária. Revisão da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no julgamento, concluído pelo Plenário a 18-09-75, do RE  79.663. Recurso extraordinário não conhecido.